Tribunal: TJBA
Processo: 8001099-20.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001099-20.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRACI ROSA DE JESUS NOVAES

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO 1º GRAU. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO APENAS AO ESTADO DA BAHIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ VIGENTES. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDA EM PARTE.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001099-20.2020.8.05.0032
, de Brumado, sendo Apelante
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
e Apelado
o

ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA